Tribunal: TJBA
Processo: 0012700-35.2009.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012700-35.2009.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: BENEDITO ELVIS SILVA FARIAS

Advogado(s)
:
THAMILA SOUSA VILAS BOAS

ACORDÃO

Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Pagamento do débito após ajuizamento. Litigância de má-fé. Princípio da causalidade. Recurso provido.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é devida a condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários quando o executado quita o débito apenas após o ajuizamento da execução; e (ii) se caracteriza litigância de má-fé o requerimento de prosseguimento da execução para cobrança de custas e honorários após a quitação voluntária.

O executado manteve-se inadimplente por mais de três anos, quitando o débito somente após o ajuizamento da execução, sendo, portanto, o responsável pelos custos processuais.

A conduta do exequente em requerer o prosseguimento da execução para cobrança de custas e honorários não configura litigância de má-fé, pois amparada em direito legítimo e sem demonstração de dolo ou conduta temerária.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0012700-35.2009.8.05.0274; Recorrente: BANCO BRADESCO S.A. Recorrido: BENEDITO ELVIS SILVA FARIAS: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .